Tribunal: TJDFT
Processo: 0730256-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730256-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PIQUET CARNEIRO, MAGALDI E GUEDES ADVOGADOS AGRAVADO: FABRICIO GONCALVES DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo PIQUET CARNEIRO, MAGALDI E GUEDES ADVOGADOS em face de Fabrício Gonçalves De Araújo ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos embargos de terceiro n. 0732822-55.2025.8.07.0001, determinou a suspensão das medidas constritivas incidentes sobre o veículo MMC/PAJERO TR4, placa KZB-0384/RJ, substituindo a restrição de circulação por restrição de transferência, nos seguintes termos (ID 243310091 na origem): Recebo os presentes embargos de terceiro relativos à execução n.o 0738408-83.2019.8.07.0001, movida pela parte embargada contra JOAO DA SILVA MAIA, quanto ao veículo de placa KZB0384 penhorado naqueles autos. A parte embargante afirma que, de boa-fé, adquiriu o veículo respectivo na data de 19/03/2019, ou seja, meses antes do ajuizamento da presente execução. Informa que, após a aquisição do bem, dedicou-se à realização de diversas manutenções e ajustes técnicos imprescindíveis para sua aprovação na inspeção veicular do DETRAN, o que demandou significativo investimento de tempo, esforço e recursos financeiros, considerando a necessidade de diagnósticos especializados, aquisição de peças específicas e agendamento junto ao órgão competente. Somente após um prolongado período de intervenções e diligências contínuas, o embargante conseguiu reunir as condições e a documentação necessárias à regularização do veículo. A parte embargante apresentou cópia do CRLV e da procuração pública com outorga de poderes ao embargante sobre o veículo respectivo (ID 240417988). Pela prova já produzida, nos termos do art. 678 do CPC e em sede de cognição sumária, entendo demonstrada a posse do veículo pela parte embargante, razão pela qual determino a suspensão das medidas constritivas sobre o veículo em questão, devendo a execução prosseguir apenas sobre eventuais outros bens constritos. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado citado na pessoa de seu advogado a apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias (art. 677, §3o e art. 679, ambos do CPC). À Secretaria: 1. Nos autos da execução, noticie-se o ajuizamento destes embargos, bem como quanto à suspensão da execução no que tange ao bem descrito neste feito e retire-se a restrição de circulação aposta sobre o veículo objeto destes embargos, de placa KZB0384, apondo-se, até o julgamento destes embargos, a restrição de transferência do mesmo. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, retornem os autos conclusos. O Agravante alega que: 1) a controvérsia se origina da ação de execução de título extrajudicial, processo no 0738408-83.2019.8.07.0001, movida pelo AGRAVANTE, em desfavor do Sr. João da Silva Maia, visando à satisfação de crédito consubstanciado em termo de acordo; 2) e após o esgotamento de outras diligências, o Agravante requereu medidas para localizar o patrimônio do devedor; 3) os registros oficiais apontaram o Executado como titular do domínio do bem, e o Juízo de primeira instância determinou, em 02 de fevereiro de 2023, a inserção de restrição de circulação e transferência sobre o veículo MMC/PAJERO TR4, PLACA KZB-0384/RJ, via sistema RENAJUD; 4) após a efetivação da constrição, o Agravado opôs os embargos de terceiro, alegando ser terceiro de boa-fé e legítimo proprietário do automóvel; 5) afirmou ter adquirido o automóvel em 19 de março de 2019, meses antes do ajuizamento da execução; 6) o Agravado justificou a ausência de transferência formal, por mais de quatro anos, na necessidade de longo período de manutenções; 7) a decisão agravada violou os arts. 677 e 678 do CPC, pois se baseou em documentos frágeis e contraditórios; 8) o CRLV do veículo aponta o executado como único proprietário, sendo este documento dotado de fé pública para ser aprovado em vistoria; 9) o comprovante de transferência bancária apresentado é genérico, sem vinculação direta com o veículo, e o valor de R$ 66.000,00 é incompatível com o valor de mercado do bem à época (R$ 34.140,00, segundo tabela FIPE); 10) transferência foi realizada por terceiro (irmão do embargante), o que fragiliza ainda mais a alegação de aquisição; 11) os recibos de manutenção são todos datados de 2023, após a citação do devedor e a constrição judicial, o que indicaria tentativa de simulação de posse; 12) decisão agravada ignora indícios robustos de fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC, pois a alienação teria ocorrido após a citação do devedor e a efetivação da penhora; 13) a alienação é ineficaz em relação ao exequente quando há registro da constrição e ciência inequívoca da execução, de acordo com jurisprudência do STJ (REsp 1.981.646/SP e Súmula 375). Requer a concessão de concessão de efeito suspensivo para restabelecer a restrição de circulação e transferência sobre o veículo MMC/PAJERO TR4, PLACA KZB-0384/RJ, via sistema RENAJUD. Alega que a probabilidade do direito está presente, na medida em que se baseou em documentos frágeis, como uma transferência bancária genérica e de valor incompatível com o bem, ignorou a força probatória do registro oficial do veículo, que aponta o executado como proprietário e desconsiderou a cronologia dos fatos, que revela indícios robustos de fraude à execução, pois os documentos que supostamente comprovam a posse foram produzidos após a citação do devedor e a constrição judicial. Afirma que o perigo de dano está presente na possibilidade de ocultação, deterioração ou alienação a terceiros, além do fato de ser o veículo o único bem de valor expressivo localizado até o momento. Além disso, alega que as demais medidas constritivas, como bloqueio de vencimentos, são insuficientes para garantir o crédito, que ultrapassa R$ 383.000,00 (trezentos e oitenta e três mil reais). No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão, para revogar, em definitivo, a decisão interlocutória que suspendeu as medidas constritivas, mantendo-se o bloqueio sobre o veículo até o julgamento final dos embargos de terceiro. Requer que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome da sociedade PIQUET CARNEIRO MAGALDI E GUEDES ADVOGADOS, inscrita no CNPJ/MF no 37.127.834/0001-72, com seu contrato social devidamente registrado na Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Distrito Federal sob o n° 198/92 – RS. As custas de preparo foram recolhidas (ID 74346742). É o relatório. Decido. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, I do CPC e tempestivo. As custas de preparo foram recolhidas (ID 74346742). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico no presente caso a presença concomitante dos requisitos acima especificados. O direito vindicado é controverso no momento. Isso porque a alegação de fraude, embora grave, demanda dilação probatória mínima e não pode ser afastada em sede de cognição sumária, a exemplo da análise aprofundada da cronologia dos atos e da eventual má-fé do terceiro adquirente, que exigem instrução probatória que não compatível com a via estreita do agravo de instrumento, na qual se exige uma contradita defensiva essencialmente sucinta. Além disso, a decisão agravada não suprimiu integralmente a constrição judicial, mas apenas substituiu a restrição de circulação por restrição de transferência, medida que, em princípio, preserva a utilidade da execução, impedindo a alienação do bem a terceiros até o julgamento final dos embargos, o que afasta risco iminente. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. DEFIRO o pedido para determinar que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome da sociedade PIQUET CARNEIRO MAGALDI E GUEDES ADVOGADOS, ressalvando a sistemática e as limitações do PJe em relação à exclusividade. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2025 19:06:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador